Tribunal: TJDFT
Processo: 0007736-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007736-73.2018.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.818/17. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR. POSSIBILIDADE. 1. É formalmente constitucional lei distrital de iniciativa parlamentar que concede isenção de pagamento do valor da inscrição de concurso público a quem presta serviço eleitoral pois dispõe de condição para se alcançar a investidura em cargo público, em momento anterior ao ato de investidura. 2. É constitucional a fixação de prazo legal para que o chefe do Poder Executivo do DF edite Decreto Regulamentador da norma. 3. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, alega ter o acórdão recorrido afrontado os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, sustentando que os julgadores, mesmo instados a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanaram os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa na prestação jurisdicional. Aponta violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 61, §1o, inciso II, alíneas “c” e “e”, e 84, VI, alínea “a”, argumentando que a Lei Distrital 5.818/2017, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal. Aduz que a instituição de gratuidade de inscrição em concurso público é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, sobretudo por interferir no funcionamento da administração pública e no processo de provimento de cargos públicos. c) artigo 2o, defendendo que previsão de prazo em lei de iniciativa parlamentar para que o chefe do Poder Executivo exerça o seu poder regulamentar vulnera o princípio da separação dos poderes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 2o da Constituição da República. O recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Ademais, a questão constitucional de que trata o apelo encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico. Assim, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021